Tribunal: STF
Processo: Rcl 73569
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 E 606.003-RG, TEMA 550. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ARGUIDA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Vinícola Lídio Carraro Ltda., em 6.11.2024, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0020498-05.2020.5.04.0512, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550 da repercussão geral:



    “REPRESENTANTE COMERCIAL. VÍNCULO DE EMPREGO. A negativa de relação de emprego, sob a alegação de relação jurídica diversa, atrai para a parte reclamada o ônus da respectiva prova. Especificamente quando se trata de alegação de trabalho autônomo de representação comercial, a sua ocorrência é de difícil verificação, pois as semelhanças com a relação de emprego são muitas, considerando o que dispõem os artigos 2º e 3º da CLT e o artigo 1º da Lei 4.886/65. Hipótese em que restou evidenciado pelo contexto probatório dos autos que a prestação de serviços pelo reclamante se deu na condição de empregado” (fl. 1, e-doc. 11).



    2. Vinícola Lídio Carraro Ltda. ajuíza a presente reclamação e explica que “foi proferida decisão pela E. 8ª Turma do Colendo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo matriz já mencionado, declarando a ilicitude do contrato havido entre as partes quanto a representação comercial para determinar o vínculo empregatício com a empresa autora, partindo da premissa de que haveria uma suposta condição terceirização de atividade fim” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que a decisão reclamada descumpre o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, e no Recurso Extraordinário n. 606.003, Tema 550 da repercussão geral.



    Noticia: “O Tema 550 tem repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a tese de que preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, o que é o caso dos presentes autos, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo a relação entre representante e representada comerciais, uma vez que inexistente a relação de trabalho entre as partes” (fl. 7, e-doc. 1).



    Esclarece que “as partes mantiveram relações jurídicas unicamente comerciais, à luz do contrato de representante comercial, que não apresenta qualquer cláusula de exclusividade na prestação dos serviços, sendo evidente que não foi um artifício para mascarar uma realidade diferente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Sustenta que “as condições do contrato de representação de forma alguma permitem se chegar ao entendimento de que o terceiro interessado, enquanto representante comercial, seria empregado. O contrato de representação comercial é exaustivamente previsto em lei, pelo que houve a contratação de pessoa jurídica formalmente constituída, sem nenhum traço de típica relação de emprego para precarizar dos direitos trabalhistas e sociais dos empregados” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que este Supremo Tribunal Federal “se posicionou de forma definitiva sobre o tema “vínculo empregatício reconhecido por realização de atividade-fim”, pelo que evidenciado o desrespeito ao princípio da legalidade insculpido no artigo 5º, II, da Constituição Federal, conforme se observa nos Temas 550 e 725 da tabela de Repercussão Geral e na ADPF 324, além de lesão a direito e ao ato jurídico perfeito” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer medida liminar “para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, a decisão 7171291 28 impugnada e a tramitação da reclamatória trabalhista 0020498- 05.2020.5.04.0512 até a decisão final da presente Reclamação Constitucional” (fls. 27-28, e-doc. 1).



    Pede: “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em sua 8ª Turma, na reclamatória trabalhista 0020498-05.2020.5.04.0512, que viola a decisão proferida pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF 324, Tema 550 e Tema 725, mediante determinação para que outra decisão seja proferida com a improcedência da ação trabalhista em referência, em observância à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, a partir da declaração de inexistência de vínculo de emprego” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer o vínculo empregatício do beneficiário com a reclamante, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral.



    5. Sobre o alegado descumprimento do assentado nos Recursos Extraordinários ns. 606.003-RG e 958.252-RG, Temas 550 e 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve o exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. Na espécie, a Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região concluiu pela ilicitude do contrato de representação comercial entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “A negativa de relação de emprego, sob a alegação de relação jurídica diversa, atrai para a parte reclamada o ônus da respectiva prova. Especificamente, quando se trata de alegação de trabalho autônomo de representação comercial, a sua ocorrência é de difícil verificação, pois as semelhanças com a relação de emprego são muitas, considerando o que dispõem os artigos 2º e 3º da CLT e o art. 1º da Lei n. 4.886/65. A prova testemunhal deixa claro que o autor era conhecido pelas vinícolas, bem como que era representante da ré, tanto que foi apresentado de tal forma para o contador da empresa, Sr. Marlon Gasperin. Logo, não há dúvidas quanto a relação existente entre o reclamante e a primeira reclamada. Além disso, há e-mail em que o sócio da reclamada, Sr. Juliano Carraro, afirma que o autor é quem ‘cuida de suas vendas’ e onde o autor utiliza endereço eletrônico da empresa (leonardo@lidiocarraro.com, v. ID. 5b13514). Por fim, há nos autos Termo de Acordo das verbas rescisórias do reclamante que demonstram que o autor passou a integrar o quadro de funcionários em maio de 2013, sem que houvesse anotação em sua CTPS (ID. bfc0771 - Pág. 1 e 2), com salário fixado em R$ 5.000,00 e 3% de comissão em vendas. Destarte, diante de todos os elementos probatórios existentes nos autos, concluo estar configurada incorreção na contratação de prestação de serviços como autônomo com o propósito de mascarar verdadeira relação de emprego, em nítida fraude à legislação trabalhista, o que não pode ser admitido, por força da norma do art. 9º da CLT. Comprovados os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego (trabalho prestado por pessoa física, de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada), impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício. É importante sinalar que a Lei n. 4.886/65 permite que o representado pratique alguns atos de ingerência nas atividades do representante, tais como fixar e restringir sua zona de operação, exigir prestação de contas e passar-lhe instruções que devem ser por ele seguidas (vide arts. 27, 28 e 29), todavia, no caso em tela considero que as ingerências da empresa reclamada não se restringiam àquelas autorizadas na legislação, existindo a subordinação na execução do contrato. Reconheço que a função desempenhada era de vendedor e, nos limites da petição inicial e observando as provas dos autos, que o vínculo deve ser reconhecido de 01-05-2013 a 03-09-2016, com salário mensal de R$ 5.000,00. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário do reclamante para reconhecer o vínculo de emprego com a primeira reclamada, na função de vendedor, no período de 01-05-2013 a 03-09-2016. A reclamada deverá efetuar os respectivos registros na CTPS do reclamante, no prazo de 10 dias após o trânsito em julgado. Caso não realizados pela empregadora, os registros serão feitos pela Secretaria da Vara, de acordo com o art. 39, §1º, da CLT. Por fim, determino o retorno dos autos à Vara de origem para julgamento dos demais pedidos formulados, sob pena de supressão de instância” (fls. 6-7, doc. 11).



    Essa decisão destoa do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. No julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 69421-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. REPRESENTANTE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. II – Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 70.110-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.9.2024).



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. Com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, é possível superar o óbice formal ao conhecimento da reclamação, uma vez que não há trânsito em julgado certificado nos autos em referência e que a solução da matéria de fundo pela Justiça do Trabalho foi dada após o STF ter decidido a ADPF nº 324 e o RE nº 958.252 na sistemática da repercussão geral (vinculado ao Tema nº 725 da RG). 2. O tema de fundo referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 3. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 65.432-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2024).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 324/DF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora